Tribunal: TJES
Processo: 0000516-62.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000516-62.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA DA SILVA BRUM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INTEGRAL DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO PREVENDO A POSSIBILIDADE DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária movida contra o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, na qual pleiteava a restituição de valores descontados de sua conta-corrente a título de pagamento integral de fatura de cartão de crédito, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos realizados pelo banco eram indevidos, por ausência de autorização expressa; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco, justificando a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de cartão de crédito firmados entre as partes autorizam expressamente o débito do valor mínimo da fatura e, caso a inadimplência persista por mais de 30 dias, o débito integral do saldo devedor na conta-corrente do titular, independentemente de notificação prévia.

A conta utilizada pela autora era uma conta-corrente, e não apenas uma conta-salário, conforme demonstrado nos autos, sendo válida a autorização contratual para o débito das faturas do cartão de crédito.

A apelante estava inadimplente há meses, o que acionou as cláusulas contratuais que previam o desconto do saldo devedor diretamente na conta-corrente.

Não há ato ilícito na conduta do banco, pois o débito realizado decorre de cláusulas contratuais expressamente aceitas pela recorrente, afastando-se a alegação de cobrança indevida.

Ante a omissão na sentença, que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, mostra-se cabível o seu arbitramento, de ofício, nesta instância recursal, sem que isso implique
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença corrigida de ofício quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
:

O desconto de valores referentes a faturas de cartão de crédito diretamente em conta-corrente do titular é válido quando expressamente previsto em contrato, ainda que sem notificação prévia.

A inexistência de ato ilícito praticado pelo banco impede a caracterização de dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, corrigir de ofício a sentença quanto ao capítulo dos honorários de sucumbência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORENA DA SILVA BRUM
contra sentença de fls. 154/159 que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES
, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta, em síntese, a parte apelante: i) que o seu direito está amparado no Código do Consumidor e o art. 14 dispõe a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independente de culpa; ii) a Recorrente alega ter direito à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta, haja vista, que a instituição financeira não teve o zelo de averiguar que se tratava de desconto integral da fatura antes do vencimento; iii) cabia ao banco o desconto automático da fatura tao somente no seu valor mínimo, o que não fez a instituição financeira; iv) Os descontos integrais deixou a apelante, que é servidora pública municipal de educação, em situação de evidente vulnerabilidade, não podendo mais arcar com suas despesas básicas, além de ver o seu bom nome abalado, em razão da negativação promovida; iv) o débito de prestação de empréstimo bancário em conta-corrente não pode superar o limite de 30% do líquido percebido pelo servidor; v) a Requerente tomou ciência de que foi descontada indevidamente uma quantia em sua conta-corrente no momento em que foi efetuar saque em sua Conta, sem qualquer aviso ou informação prévia do banco; vi) afirma ainda que o desconto diretamente da Conta Salário de titularidade do Requerente é ato incompatível com a boa-fé e impenhorabilidade do salário. Assim, pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do banco pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a apelante amparada pela gratuidade de justiça concedida na origem, passo ao exame do mérito recursal.

A apelante em sua petição inicial narrou que: a) a autora abriu conta bancária (alega se tratar de conta salário) no Banco do Banestes, afirmando que num primeiro momento era tão somente uma conta-salário aberta pelo Municipal de Ibatiba/ES (empregador), mas com o transcorrer dos anos, a autora passou a adquirir cartão de crédito/débito com a bandeira Banescard no próprio banco, pactuou junto ao Banco contrato de empréstimo pessoal, e adquiriu Cartão de Crédito Visa; b) no fim 2018, a autora renovou o contrato de “empréstimo consignado” junto a instituição financeira, com previsão de pagamento da primeira parcela a ser descontada em conta em janeiro de 2019, mas nesse ínterim, afirma que
não
conseguiu
efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito Visa e Banescard
, passando o banco a descontar valor mínimo das faturas automaticamente na conta; c) afirma a autora que “não se importou pois não era todo o seu salário e ainda sobrava dinheiro para que ela pagasse seu aluguel, água e luz e o básico”; d) no mês de novembro de 2018, a autora pediu para cancelar o parcelamento da fatura relacionada ao cartão Visa, afirmando nunca ter autorizado descontar a fatura de cartão de crédito em sua conta, e que pretendia pagar o boleto total. Alega, ipsis litteris, “Infelizmente não conseguiu fazer o pagamento total”; afirma ter sido surpreendida com o desconto da quantia total da fatura do seu cartão, em valor superior ao valor de seus vencimentos.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, em âmbito de tutela de urgência, a cessação dos descontos indevidos e a exclusão do nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e definitivamente, a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos citados, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.020,00, a título de danos materiais, devidamente corrigidos, e ao pagamento de valores estipulados por este juízo a título de danos morais, estimados em R$ 15.000,00.

Na sentença ora vergastada, o MM. Magistrado a quo julgou improcedente o pleito autoral, compreendendo que não há nenhum ato ilícito praticado pelo banco requerido, e consequentemente, não há dano a ser indenizado, ressaltando que os contratos anexados deixam claro que os valores não pagos poderiam ser debitados em sua conta bancária, que se trata de conta-corrente comum, e não meramente conta-salário.

Após examinar o conjunto probatório acostado, tenho que inexistem motivos para alteração da sentença.

Primeiramente a apelante é inadimplente confessa das faturas de cartão de crédito Banescard e Banestes Visa por ela livremente adquiridos. Observo que a inadimplência da autora remonta os idos de junho de 2018.

A dois, a conta bancária aberta pela apelante é corrente, não se tratando de meramente conta-salário – não se destinando exclusivamente aos depósitos de sua remuneração mensal-, seja porque a própria em sua inicial também afirma que, embora tenha aberto inicialmente a conta bancária como conta salário, passou com o tempo a movimentar a conta como corrente, adquirindo empréstimos, cartões de débito e crédito, fato que restou incontroverso durante o seu depoimento pessoal.

Como entendeu o Juízo de 1º Grau, os instrumentos jurídicos anexados deixam claro que a apelante tinha ciência de que os valores não pagos a título e cartão de crédito poderiam ser debitados em sua conta bancária. O “Contrato de prestação de serviços de emissão, utilização e administração do cartão BANESCARD, em sua cláusula 16ª (fl. 80 verso e 81), previa o seguinte, verbis:

“CLÁUSULA DECIMA SEXTA – ATRASOS INADIMPLÊNCIA E INFRAÇÕES CONTRATUAIS

16.1 - Na hipótese de ausência de pagamento ou pagamento efetuado abaixo do PAGAMENTO MÍNIMO, o EMISSOR fica autorizado pelo TITULAR, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a
lançar débitos de quaisquer saldos disponíveis em sua CONTA
, até que somados, completem
o valor do PAGAMENTO MÍNIMO
, para amortização do saldo devedor decorrente deste Contrato. Os contratos pertinentes a MORA serão cobrados na FATURA subsequente.

(...)

16.11 -
Se o atraso no
pagamento
da FATURA MENSAL persistir por
mais
de 30 (trinta) dias a contar da DATA DE VENCIMENTO, o EMISSOR fica, desde já de
forma
expressa e em caráter
irrevogável
, autorizado pelo TITULAR a levar
a
débito da CONTA do TITULAR,
mantida
junto ao EMISSOR,
o valor integral do saldo devedor
,

assim entendido principal e encargos, apurados em face do inadimplemento.

Portanto, segundo o disposto no contrato pactuado do cartão Banescard, a ausência de pagamento ou pagamento efetuado abaixo do valor mínimo da fatura autoriza o emissor (o próprio apelado) a lançar débitos na conta bancária da apelante para amortização do pagamento mínimo da fatura; e acaso o atraso da fatura persista por mais de trinta dias da data do vencimento, também está o apelado autorizado pela titular a debitar
o valor integral
do saldo devedor, tudo independentemente de prévia notificação.

O mesmo verifico do Contrato relativo ao cartão de Crédito Banestes Visa. Vejamos:

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INADIMPLEMENTO DAS 0BRIGAÇÕES (VISA)

04. Na hipótese de não pagamento da FATURA MENSAL no dia do vencimento, o TITULAR, desde logo,
autoriza o EMISSOR em caráter irrevogável e irretratável a levar a débito de sua conta-corrente
o valor equivalente ao
PAGAMENTO MÍNIMO
da
fatura atual previsto na respectiva FATURA MENSAL
.

05. O débito de que trata o item acima será processado, polo EMISSOR, após o vencimento da FATURA MENSAL não paga, e estará condicionado a existência de saldo suficiente e disponível na respectiva conta-corrente para acatar o referido débito.

[...]

08.
Se o atraso no pagamento da FATURA MENSAL, persistir por mais de 30 (trinta) dias a contar da data de vencimento, o EMISSOR fica, desde já de forma expressa e em caráter irrevogável, autorizado pelo TITULAR a levar a débito da conta-corrente do TITULAR, mantida junto ao EMISSOR, o valor integral do saldo devedor, assim entendido principal e encargos, apurados em face do inadimplemento
.

09. Os débitos de que tratam as cláusulas precedentes serão efetuados pelo EMISSOR,
independentemente da expedição de qualquer aviso ou notificação ao TITULAR nesse sentido
. (fls.87 verso e 88 dos autos).

Destaco que a apelante assinou proposta de Adesão ao Cartão de Crédito (fls.75/76) mediante o qual declara ter tomado conhecimento das Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração do Cartão, recebido junto com a via física do cartão de crédito, fato confirmado por seu Gerente de Relacionamentos, Sr. Samuel Vieira da Silva, em depoimento como testemunha compromissada perante o juízo, quando perguntado se ela expressamente autorizou os descontos na conta bancária do saldo devedor do cartão, respondeu que todo cliente assina essa proposta e que no contrato existe cláusula permitindo os descontos.

Observo dos extratos bancários da autora colacionados aos autos que, desde junho/2018, o Banestes promove débitos na conta-corrente da autora, visando complementação do valor mínimo das faturas dos cartões por ela utilizados, sem nenhuma objeção da apelante, o que ela também confessou em sua inicial.

Somente quando o Banco passa a descontar o valor integral das faturas, em razão do atraso de pagamento das faturas ultrapassar trinta dias da data de vencimento, é que a apelante passa a insurgir-se, alegando ausência de consentimento para tanto, que não se sustenta, já que se trata de desconto autorizado nos instrumentos de contrato por ela assinados.

De acordo com a fatura Banestes Visa juntada à fl.91, no valor total de R$ 1.301,60 advertência do banco à apelante acerca da necessidade de pagamento urgente do débito em atraso, e mais, informação de que a apelante havia ultrapassado o limite de crédito (de RS 1.000,00), devendo, portanto, procurar sua agência bancária.

Não há se falar, portanto, na inexigibilidade dos descontos promovidos pela apelada, eis que respaldados em contratos assinados pela apelante e por sua inadimplência confessa.

Tampouco há o que se indenizar, e mesmo que a relação entre as partes seja de consumo, demonstrado que o procedimento adotado pelo banco apelado não caracteriza ato ilícito ou qualquer tipo de falha na prestação de serviços, realmente inexistindo responsabilidade deste (ainda que objetiva) pelos danos alegados.

Por fim, acerca da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a negativação decorreu do exercício regular de direito, uma vez que a dívida no valor de R$ 650,19, referente ao cartão de crédito inadimplente nº 4118.**** (fl.14), foi regularmente inscrita, em decorrência da dívida inadimplida ora reconhecida. Ademais, constata-se que a apelante já possuía registro prévio de inadimplência nos cadastros restritivos, notadamente em razão de débito junto à Dacasa S.A., além de diversas outras anotações posteriores (fls.145/146), aplicando-se ao caso a orientação consolidada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral."

Dessa forma, por qualquer ângulo que analiso, não observo razões para dissentir da conclusão externada na sentença de improcedência do pleito autoral.

Ante a omissão na sentença, que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, mostra-se cabível o seu arbitramento, de ofício, nesta instância recursal, sem que isso implique
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública
1
. Assim, a sentença deve ser integrada,
de ofício,
para que os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, sejam arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a majoração prevista no art. 85, § 11º, do CPC, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na origem
2
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, reformando o édito de ofício quanto ao capítulo dos honorários sucumbenciais, na forma supra.

É como voto.

1
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1749594/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/05/2020; REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017 .

2
O fato de a parte gozar da assistência gratuita não a exime da condenação em honorários sucumbenciais, apenas suspende a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000516-62.2019.8.08.0064

APELANTE:
LORENA DA SILVA BRUM

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Apelação Cível interposta por Lorena da Silva Brum contra a sentença na qual, em autos de ação ordinária ajuizada contra o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A parte apelante, em síntese, apresentou os seguintes argumentos: (i) que seu direito encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços; (ii) que tem direito à devolução dos valores que teriam sido indevidamente descontados de sua conta, uma vez que o banco não observou o cuidado necessário ao realizar o desconto integral da fatura antes do vencimento; (iii) que cabia à instituição financeira efetuar apenas o pagamento mínimo da fatura, o que não foi respeitado; (iv) que os descontos integrais comprometeram sua condição financeira, tendo em vista que, na qualidade de servidora pública municipal da área da educação, ficou em situação de extrema vulnerabilidade, sem condições de arcar com suas despesas básicas e tendo seu nome negativado em decorrência da inadimplência gerada; (v) que os descontos relacionados ao empréstimo bancário não poderiam ultrapassar 30% da remuneração líquida percebida; (vi) que tomou conhecimento dos descontos indevidos ao tentar realizar um saque em sua conta, sem comunicação prévia por parte do banco; (vii) e que o desconto efetuado diretamente em sua conta-salário viola os princípios da boa-fé e afronta a impenhorabilidade dos vencimentos.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. E no mesmo sentido, votou o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Nos fundamentos de seu voto, a Relatora explicitou que ficara comprovado que a apelante é inadimplente confessa de faturas de cartões de crédito adquiridos por livre iniciativa. Embora alegue que os descontos em sua conta foram indevidos, restou claro que a conta utilizada era corrente e não exclusivamente conta-salário, sendo utilizada amplamente por ela, inclusive para contratação de serviços bancários como empréstimos e cartões.

Os contratos assinados pela própria apelante autorizavam, de forma expressa e irrevogável, o débito automático dos valores devidos em caso de inadimplemento, inclusive do valor integral da fatura após 30 dias de atraso. Além disso, os extratos bancários demonstram que os débitos vinham ocorrendo desde 2018 sem objeções da autora, que só passou a contestá-los quando os valores passaram a ser integrais, conforme previsto contratualmente.

Dessa forma, não houve ilicitude nos descontos realizados, tampouco falha na prestação do serviço bancário. A negativação do nome da apelante também foi considerada legítima, em razão da dívida existente, não sendo cabível indenização por dano moral.

Foi pedido vista dos autos para análise com maior acuidade e, após a devida apreciação, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.